Tribunal: TJBA
Processo: 0507317-92.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507317-92.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EUNI CARVALHO SILVA LIMA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR LONGO PERÍODO. LEI MUNICIPAL COM TETO INFERIOR. PREVALÊNCIA DOS PARÂMETROS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal (valor de R$ 5.413,68), ajuizada em 2017, sem citação válida da devedora até a presente data. O agravante sustenta a autonomia municipal para definir o valor de alçada judicial e a ocorrência de decisão surpresa.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: a) se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação; b) se a legislação municipal que fixa limite inferior ao do CNJ impede a extinção judicial; e c) se a aplicação de tese de repercussão geral constitui decisão surpresa.

III. Razões de decidir: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), consolidou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça fixou o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para fins de extinção, cuja observância é obrigatória pelo Poder Judiciário para racionalizar o acervo processual. 3. A autonomia municipal não afasta a aplicação dos critérios nacionais de eficiência jurisdicional, sendo o crédito exequendo (R$ 5.413,68) inferior ao teto estabelecido. 4. A ausência de citação por mais de sete anos evidencia a ineficácia da via judicial para a satisfação do crédito antieconômico. 5. Não configura decisão surpresa a aplicação imediata de tese firmada em sede de repercussão geral e regulamentação vinculante do CNJ, mormente quando garantido o contraditório diferido em sede recursal.

IV.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, quando constatada a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de citação, independentemente de lei municipal em sentido contrário. 2. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ não caracteriza decisão surpresa por tratar-se de precedente vinculante de gestão judiciária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0507317-92.2017.8.05.0256
, tendo como Agravante,
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS,

e Agravada,
EUNI CARVALHO SILVA LIMA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça